Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1) A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional adotada quando efetivamente é demonstrada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

2) O fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça. Impõe-se a demonstração de hipossuficiência econômica.

3) Períodos deficitários não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente diante da insuficiente demonstração de que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, interferir no regular funcionamento das atividades executadas.

4) Agravo interno desprovido.